Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-77.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. TRANSPORTE COLETIVO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DE POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MANTIDA. DANO MATERIAL MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR APURADO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
I - Não é obrigatória a colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento fotográfico ou pessoal, diante da ressalva disposta no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”.
II - Não há que falar em nulidade no reconhecimento fotográfico ou pessoal se a condenação não se fundou exclusivamente no reconhecimento, mas também nos demais elementos independentes constantes dos autos.
III - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame do celular do agente, que continham diversas mensagens e diálogos relativos à execução do delito de incêndio praticado em ônibus coletivo, além de imagens das câmeras de segurança, laudo pericial e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelo delito previsto no artigo 250, §1o, alínea “c”, do CP.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Demonstrado pelo acervo probatório que os réus agiram com evidente liame subjetivo, mediante divisão de tarefas, todas essenciais para a consumação do crime de incêndio, não há que se falar em participação de menor importância.
VI - Demonstrada no feito a existência de dano material, inclusive por laudo pericial que apontou o exato montante do prejuízo, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento, que foi requerida na denúncia, em observância ao art. 387, IV, do CPP.
VII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos.